Tribunal: TJDFT
Processo: 0715196-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715196-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALMI GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JALMI GOMES DE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a r. decisão (ID 35270350) que indeferiu o pedido de suspensão do processo. Em virtude de o recorrente não ter apresentado o preparo na ocasião da interposição do recurso, intimou-se para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 35308328). A Resolução 3, de 17 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a atualização das Tabelas de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na Tabela “G” – Judicial dos Escrivães, item XVI (Agravo de instrumento, sem as custas do traslado) estabelece o valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos). No caso, conquanto o agravante tenha recolhido as custas, conforme se vê do documento de ID 35650546, o fez de forma simples, descumprindo a determinação de pagamento em dobro, nos termos do decisum de ID 35308328. O art. 1.007, § 5o, dispõe: É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da manifesta deserção, não conheço do agravo, ex vi dos arts. 932, III e 1.007, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. I. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador